Tribunal: TJDFT
Processo: 0711737-64.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE AGENTE DE POLÍCIA DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. FASE DE AVALIAÇÃO MÉDICA. CANDIDATO INAPTO. ILEGALIDADE VERIFICADA. AUSÊNCIA DE DOENÇA INCAPACITANTE. LAUDOS MÉDICOS PARTICULARES E PERÍCIA JUDICIAL. PLENA CAPACIDADE LABORAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO ADMITIDO PELA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL.

1. As doenças incapacitantes previstas no Edital n° 1, de 30 de junho de 2020, do concurso público para o cargo de Agente de Polícia da Polícia Civil do Distrito Federal devem ter como parâmetro eventual impossibilidade do regular exercício das atribuições do cargo, não sendo razoável ou proporcional a exclusão de indivíduo com base em histórico anterior de cirurgia ou enfermidade que, nos dias de hoje, não tem o condão de limitar as capacidades físicas e mentais do candidato.

2. O conjunto fático e probatório constante nos autos, notadamente os laudos médicos particulares e a perícia judicial realizada na instância originária, demonstram que o candidato não possui doença ou mesmo limitação que o enquadre na condição de “inapto”, pois sua lesão no tornozelo esquerdo já foi devidamente tratada de maneira cirúrgica, não tendo deixado sequelas que possam reduzir sua capacidade laborativa para exercer as funções relativas ao cargo de Agente de Polícia da Polícia Civil do Distrito Federal.

3. Embora a Administração Pública possa estabelecer no instrumento convocatório critérios objetivos para selecionar seus servidores, é possível que o Poder Judiciário exerça controle sobre as condições estabelecidas e sobre os atos praticados, à luz dos princípios da legalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade.

4. Considerando a impossibilidade de fixação dos honorários advocatícios por equidade, em observância ao Tema Repetitivo n° 1.076 firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, deve-se aplicar a regra geral prevista no art. 85, §2°, do Código de Processo Civil, que, por sua vez, não permite o arbitramento dessa verba sucumbencial em percentual abaixo de 10% (dez por cento).

5. Reexame necessário e recurso de apelação conhecidos e desprovidos. Majoração dos honorários advocatícios fixados pelo juízo de origem, por força do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.